Tribunal: TJSP
Processo: 1065460-03.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE QUE OS DÉBITOS OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS SE ENCONTRAM PRESCRITOS – INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO, COMO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE QUE OS DÉBITOS OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS SE ENCONTRAM PRESCRITOS – INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO, COMO SUSTENTADO PELO FUNDO DE INVESTIMENTOS RECORRIDO – INTERESSE DE AGIR EFETIVAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS - PRESCRIÇÃO - DIREITO A PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS DÉBITOS EXTINTOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, AINDA QUE SUBSISTENTE O DIREITO SUBJETIVO DAÍ DECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA, SEJA NA ESFERA JUDICIAL, SEJA NA EXTRAJUDICIAL DOS VALORES EM DEBATE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO PROVIDO EM RELAÇÃO A TAL ASPECTO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA SECURITIZADORA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – SITUAÇÃO NÃO REGISTRADA - DANOS MORAIS QUE NÃO RESULTARAM CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO A TAL TÓPICO.